Tribunal: TJES
Processo: 5000224-60.2019.8.08.0009
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2020-11-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000224-60.2019.8.08.0009
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: ELLEN SILVA MORAIS
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº.
5000224-60.2019.8.08.0009

RECORRENTE:
TAM LINHAS AEREAS S/A

RECORRID
A:
ELLEN SILVA MORAIS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

SENTENCIANTE
:
O SR. JUIZ DE DIREITO
CHARLES HENRIQUE FARIAS EVENGELISTA

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela
parte requerida em face da sentença (
id. 687778
) que julgou parcialmente procedente o pleito autoral para o fim de condená-la ao pagamento de R$
304,00 (trezentos e quatro reais)
a título de indenização por danos materiais e R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) a título de indenização por danos morais, entendendo pela existência de ato ilícito indenizável decorrente de
cancelamento de voo em razão de no show no voo de ida.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada,
ao
sustentar ausência de ato ilícito indenizável, ao alegar
a regularidade do cancelamento do voo de retorno em razão do ‘no show’ no voo trajeto de ida,
de modo que não haveria dever de indenizar
.

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE

O recuso interposto se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa que
a autora teria adquirido bilhetes aéreos para viagem para São Paulo, com partida prevista para o dia 14 de Setembro de 2019, às 11h00min e retorno previsto para dia 16 de setembro/2019, as 17h30mim. Alega-se, ademais, que
a requerente antecipou o trajeto de ida, adquirindo passagem aérea com outra companhia, contudo, em razão da não utilização da passagem adquirida perante a requerida no trajeto de ida, a demandada teria cancelado a passagem do trajeto de retorno, tendo a autora que desembolsar a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para aquisição de passagem de ônibus, razão pela qual postulou indenização por danos materiais e morais.

Com efeito, em que pese as razões recursais, em especial de
regularidade do cancelamento da passagem de retorno em razão da não utilização da passagem do trajeto de ida (no show), importante consignar que a jurisprudência pátria se mostra uníssona no sentido de reconhecer a abusividade desta prática comercial, ainda que haja previsão contratual, quando não demonstrada a ciência inequívoca do consumidor quanto a esta condição imposta pela companhia aérea, prova que não veio aos autos.

Recurso Inominado – Relação de Consumo – Transporte aéreo – Aquisição de passagens aéreas ida e volta de voo nacional – Não utilização da passagem relativa ao trecho de ida – "No Show" – Cancelamento pela companhia aérea da passagem relativa à volta – Procedimento supostamente embasado em cláusula contratual –
Ausência de demonstração quanto ao cumprimento do dever de informação
(art. 6º, III, CDC) quando da contratação –
Cláusula contratual abusiva – Artigo 51, IV, do CDC – Indevida imposição à consumidora de deveres e obrigações decorrentes do risco da atividade da companhia aérea
– Dano material comprovado que deve ser ressarcido – Dano moral configurado – Indenização por danos morais fixada com coerência respeitando os limites de razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida – Recurso desprovido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1000064-47.2020.8.26.0016; Relator (a): Egberto de Almeida Penido; Órgão Julgador: Segunda Turma Cível; Foro Central Juizados Especiais Cíveis - 1ª Vara do Juizado Especial Cível - Vergueiro; Data do Julgamento: 28/10/2020; Data de Registro: 28/10/2020).

Recurso inominado. Ação indenizatória por danos materiais e morais proposta por consumidores contra companhia aérea e plataforma de intermediação de venda de passagens.
No show. Cancelamento das passagens de retorno. Procedência em primeiro grau, para condenar os réus a restituírem aos autores o valor despendido com a aquisição de novas passagens para retorno
, com rejeição do pleito indenizatório por danos morais. Inconformismo da companhia aérea. Descabimento.
Cancelamento das passagens de retorno que encerra prática abusiva. Inteligência do art. 51, incisos IV, XI, XV, e §1º, incisos I, II E III, assim como do art. 39, I, todos do CDC. Dever de indenizar reconhecido.
Precedentes do C. STJ. Negado provimento ao recurso. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1036966-21.2019.8.26.0602; Relator (a): Leonardo Guilherme Widmann; Órgão Julgador: 1ª Turma; Foro de Sorocaba - 2ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 02/10/2020; Data de Registro: 02/10/2020).

TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. Aquisição de bilhete para voo doméstico de ida e volta. Chegada da passageira ao aeroporto em prazo inferior ao previsto no bilhete. No-show configurado. Perda do voo de ida decorrente de culpa exclusiva da passageira. Cancelamento automático do voo de volta. Cancelamento fundado em cláusula contratual que assegura a manutenção do voo apenas em caso de prévia comunicação do passageiro.
Cláusula abusiva, visto que transfere ao consumidor o ônus que compete ao fornecedor, consistente, no caso, de prestação de informação prévia e adequada. Perda do voo de ida, ademais, que não significa desistência da viagem, mas impossibilidade de realizá-lo no voo contratado
, daí porque incumbia à companhia aérea o ônus de avisar previamente à consumidora o cancelamento do voo de volta ou indagá-la da persistência de seu interesse, em função de não ter embarcado no voo de ida. Inadimplemento contratual manifesto, a ensejar a indenização da quantia despendida para aquisição de novo bilhete para o voo de retorno. DANO MORAL.
Cancelamento unilateral do voo de volta sem aviso prévio à passageira, impondo-lhe o transtorno de adquirir outro bilhete para retornar de sua viagem. Desprezo pela condição humana da passageira, tratada como simples objeto da atividade desenvolvida pela companhia aérea

(
...
)
Dano moral configurado. Indenização arbitrada em R$ 3.000,00. Arbitramento adequado, considerando que a passageira conseguiu retornar de viagem por outra companhia aérea, deu causa ao cancelamento na forma prevista no contrato, a despeito da abusividade dessa cláusula, bem como à vista do prejuízo material sofrido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1035589-72.2019.8.26.0001; Relator (a): Ademir Modesto de Souza; Órgão Julgador: 1ª Turma Cível; Foro Regional I
–
Santana - 1ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 29/08/2020; Data de Registro: 29/08/2020)

Desse modo, reconhecida a abusividade da conduta da requerida, comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer a existência de ato ilícito e, nesse sentido, considerando a comprovação de que o cancelamento do voo de retorno ocasionou prejuízo material relativo à perda do valor da passagem adquirida (R$ 154,00) e no valor desembolsado para aquisição de passagem de ônibus (R$ 150,00), razão pela qual se mantém a sentença quanto à obrigação de indenizar a título de danos materiais no importe de R$ 304,00 (trezentos e quatro reais)

P
or outro lado, quanto aos danos morais reconhecidos,
importante salientar que segundo a
atual
jurisprudência do STJ, o
ato ilícito
decorrente de cancelamento ou atraso de voo não
induz a existência de lesão moral presumida,
devendo a parte demonstrar os fatos capazes de ensejar lesão direito a direito personalíssimo.

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. [...]
4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro.
Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.
5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii)
se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros
;
iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião
; iv)
se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v)
se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.
6. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável. (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)

No caso dos autos, resta
evidenciado

o dano moral amargado
pela recorrida,
pois em razão do cancelamento do voo de retorno e da ausência de recursos financeiro para aquisição de passagem de avião, a recorrida teve de adquirir passagem de ônibus, permanecendo por horas em trânsito, trajeto que de avião seria bem mais rápido, tendo perdido dia de trabalho em razão do evidente atraso na programação de retorno, situação capaz de gerar aflição e constrangimento e, consequentemente, mitigar direito personalíssimo,
votando-se pela manutenção da sentença nesse tocante.

R
elativamente ao
quantum
fixado, considerando que ao arbitrá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, entende-se adequada e proporcional a fixação em R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), quantia adequada para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante o expostos,
CONHECE-SE
do recurs
o mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários sucumbenciais fixados em 20% do valor da condenação.

Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de
R$ 206,63 na Guia de Recolhimento da União – GRU do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e, para recursos não digitais ou para os digitais que contenham mídias ou outros objetos que devam ser remetidos via malote, o valor referente a porte de remessa e retorno, conforme tabela “D” da Resolução nº 631 do STF, de 28 de
fevereiro de 2019.

É como voto

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.